Tribunal: CARF
Processo: 15746.727089/2022-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727089/2022-22
ACÓRDÃO
3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONCEITO
DE
PRAÇA.
IDENTIDADE
COM
O
DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se
identifica com “mercado”, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI 14.395/2022. APLICAÇÃO
RETROATIVA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
apenas quando seja expressamente interpretativa. Não é o caso da Lei
14.395/2022, na qual há expressa disposição acerca do início da sua
vigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora),
Juciléia de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria que davam provimento, no mérito, para cancelar o
auto de infração. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
2

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls. 02 a 09,
para exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no valor de
R$32.333.753,92, referente ao ano-calendário de 2018, acrescido da multa de
ofício de R$24.250.315,41 e dos juros de mora (calculados até 12/2022) de
R$8.607.581,77, totalizando a exigência R$ 65.191.651,10, cuja motivação fática
encontra-se no próprio documento e no Relatório Fiscal às fls. 12/25.
RELATÓRIO FISCAL (...) 4. Preliminarmente, da análise das Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas pelo estabelecimento, fez-se notar um montante elevado de
saídas tributadas tendo como destinatário COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL
LTDA, CNPJ: 00.382.468/0033-75 -cerca de 99,997% do total do período -
conforme descrito a seguir: (...)6. Portanto, considerando o disposto no Art. 612,
inciso I, do Decreto no 7.212/2010(RIPI/2010), a COLGATE PALMOLIVE
INDUSTRIAL LTDA e a COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA são firmas
interdependentes: (...)7. Como consequência dessa interdependência, as vendas
de mercadorias tributadas pelo IPI da COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA
para a COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA devem cumprir o disposto nos Art.
195 e 196, do Decreto no 7.212/2010, que define o valor tributável mínimo:
(...)25. Com base na legislação o contribuinte Colgate Palmolive Industrial Ltda.,
deveria vender seus produtos à Colgate Palmolive Comercial Ltda. que é seu único
distribuidor atacadista e empresa interdependente, utilizando como base o valor
mínimo tributável, representado pelo valor da média ponderada de preços de
cada produto no mercado atacadista da praça do remetente.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
3
Utilizando as NF-E de saída da empresa Colgate Palmolive Comercial Ltda,
elaboramos as planilhas: Anexo II - Notas Consideradas - Vendas Produtos Colgate
Comercial – Dez 2017”, “Anexo II - Notas Consideradas - Vendas Produtos Colgate
Comercial - 1o semestre 2018” e “Anexo II - Notas Consideradas - Vendas
Produtos Colgate Comercial - 2o semestre 2018”. Nessas planilhas, constam
discriminados, dentre outros elementos, o mês da emissão das notas fiscais, o
código da Mercadoria, a NCM e o valor unitário médio mensal de venda de cada
produto no atacado pela comercial.
Saliente-se que o preço de venda da empresa comercial de um determinado mês
servirá de base para o Valor Tributável Mínimo - VTM para o mês seguinte, nos
termos do artigo 196 do Decreto 7212/2010.
Elaboramos também, com base nas NF-E de saída da empresa Colgate Palmolive
Industrial Ltda uma outra planilha: “Anexo III - Vendas da Colgate Industrial para
Colgate Comercial 0033-75”, onde constam, dentre outros, os seguintes
elementos:
Mês da emissão das notas fiscais, código da mercadoria, unidade de medida
estatística, quantidade mensal vendida, valor unitário médio mensal de venda de
cada produto.
Da junção das planilhas acima mencionadas Anexo II e Anexo III, elaboramos a
planilha “Anexo I - Cálculo VTM - Preços COLGATE INDUSTRIAL x COLGATE
COMERCIAL 0033”, com os seguintes elementos: Mês do fornecimento do item,
código da mercadoria, quantidade mensal vendida da industrial para a comercial,
alíquota de IPI, valor unitário médio mensal de venda da industrial para a
comercial, VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO –VTM (valor unitário médio mensal da
venda efetuada pela comercial no mês imediatamente anterior ao do
fornecimento pela industrial).
Com esses valores apuramos a diferença entre os dois preços unitários,
multiplicamos pela quantidade vendida pela industrial e aplicamos a alíquota do
IPI de cada produto; utilizando esses procedimentos, apuramos então o valor da
diferença do IPI devido de cada produto em cada mês de fornecimento.
Ressalte-se que o código das mercadorias utilizados pelas duas empresas, a
comercial interdependente e a industrial são os mesmos.
Pelo exposto anteriormente, podemos concluir que o contribuinte Colgate
Palmolive Industrial Ltda, organizou suas operações de modo que a empresa
comercial interdependente Colgate Palmolive Comercial Ltda, não equiparada a
industrial, recebe as notas fiscais de compra com destaque do IPI. O valor
tributável do IPI utilizado para cálculo desse tributo, é significativamente inferior
aos preços praticados pela comercial atacadista interdependente nas saídas para
terceiros, com notas fiscais sem destaque de IPI. (...)26. O valor tributável mínimo
(VTM) foi apurado pela diferença de preço unitário médio praticado pela empresa
Colgate industrial e o valor médio do preço no mercado atacadista na praça do
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
4
remetente pela empresa interdependente (Colgate Comercial), relativos aos itens
tributados pelo IPI.
27. Para os itens mencionados acima, foram utilizadas as alíquotas constantes na
TIPI para cada produto.
28. Constatou-se pela análise dos valores informados na DCTF em comparação
aos valores constantes no SPED EFD IPI (RAIPI) que o fiscalizado não informou em
DCTF o valor de IPI para o mês de dezembro 2018 apurado na EFD IPI. Portanto,
será constituído o crédito tributário no valor de R$ 563.406,69 via auto de
infração.
Após a ciência do Auto de Infração, em 07/12/2022 (fl. 554), insurgiu-se o
contribuinte contra o feito fiscal por meio do arrazoado de fls. 563/374, em
05/01/2023 (fl. 560), defendendo, em síntese, que o conceito de praça refere-se à
circunscrição geográfica do município, em atenção à alteração legislativa prevista
na Lei 14.395/2022, e, dessa forma, a fiscalização teria adotado critério jurídico de
lançamento incorreto, abordando outras questões, com destaque para as
passagens abaixo transcritas:
IMPUGNAÇÃO (...)7. De fato, a Impugnante e o estabelecimento distribuidor
atacadista interdependente estão situados em Município (praças) distintas – a
Impugnante em São Paulo/SP, e o estabelecimento distribuidor interdependente
em São Bernardo do Campo/SP –, de forma que não há preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente, a afastar a técnica de apuração do
valor tributável mínimo prevista no inciso I do artigo 195 do RIPI/2010.
8. Nesse sentido, e conforme será explorado nesta defesa, a definição jurídica de
praça para fins de apuração do valor tributável mínimo do IPI, embora tenha
sofrido recentes interpretações distorcendo o histórico entendimento sobre o
termo por parte da Administração Tributária, foi recentemente fixada por meio da
edição da Lei no 14.395, de 8 de julho de 2022, que acrescentou o artigo 15-A à
Lei no 4.502/1964, estabelecendo que “Para os efeitos de apuração do valor
tributável de que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se
praça o Município onde está situado o estabelecimento do remetente” (destaques
da Impugnante). (...)
15. Portanto, considerando o caráter manifestamente interpretativo do artigo 15-
A da Lei no 4.502/64, inserido recentemente pelo advento da Lei no 14.395/22, o
conceito jurídico de praça para fins de apuração do valor tributável mínimo do IPI
equivale à porção territorial do Município, de forma que, neste caso concreto –
em que a Impugnante e o estabelecimento distribuidor interdependente não
estão situados no mesmo Município –, não se aplica a técnica de apuração
prevista no inciso I do artigo 195 do RIPI/2010 e, por conseguinte, o fundamento
jurídico adotado para embasar a lavratura do auto de infração não se aplica.
(...)44. Além disso, foi constituído crédito tributário relativo ao montante de
R$563.406,69, indevidamente considerado como “IPI Lançado, Escriturado e Não
Recolhido”, porquanto, apesar de o débito ter sido apurado, declarado em EFD-IPI
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
5
e liquidado mediante compensação via DCOMP, por um erro, a Impugnante
apenas não o declarou em DCTF. (...)III – DOS FATOS 46. Trata-se de auto de
infração lavrado para constituição do crédito tributário a título de IPI,
relativamente ao ano-calendário de 2018, sob o fundamento de que a
Impugnante não teria observado o regramento de Valor Tributável Mínimo
(“VTM”)
na apuração da base de cálculo do imposto, bem como suposto débito no valor de
R$ 563.406,69, indevidamente considerado como “IPI Lançado, Escriturado e Não
Recolhido”. (...)55. Não foi efetuado o cálculo de qualquer tipo de média –
conforme demandam as regras de apuração do VTM –, nem tampouco
consignado qual seria o conceito jurídico de praça adotado para lavratura do auto
de infração, tendo sido considerado exclusivamente os preços praticados pelo
estabelecimento comercial atacadista situado no Município de São Bernardo do
Campo/SP.
56. Além disso, foi constituído crédito tributário relativo ao montante de R$
563.406,69, indevidamente considerado como “IPI Lançado, Escriturado e Não
Recolhido”, porquanto, apesar de o débito ter sido apurado, declarado em EFD-IPI
e liquidado mediante compensação via DCOMP, por um erro, a Impugnante
apenas não o declarou em DCTF. (...)IV – DO DIREITO IV.1 – Conceito Jurídico de
Praça(...)70. E, por possuir caráter eminentemente interpretativo (ou expletivo), o
conceito jurídico de praça previsto na Lei no 14.395/2022 se aplica inclusive a
fatos jurídicos pretéritos, na forma do disposto no inciso I do artigo 106 do Código
Tributário Nacional, de forma a fulminar o fundamento jurídico central do auto de
infração vinculado ao processo administrativo em referência. (...)IV.1.1 – Do
processo legislativo que culminou com a edição da Lei no 14.395/2022.
85. Assim, diante da própria tramitação legislativa que culminou com a edição da
Lei no 14.395, de 8 de julho de 2022, que incluiu o artigo 15- A à Lei no 4.502/64,
definindo que “Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente”, o seu caráter interpretativo (ou
expletivo)
é de clareza solar, implicando sua aplicação a fatos geradores pretéritos, nos
termos do inciso I do artigo 106 do Código Tributário Nacional. (...)IV.1.2 – Dos
Pareceres Jurídicos a respeito da Lei no 14.395/2022(...)92. A Lei no 14.395/2022,
nesse sentido, não veio a alterar o conteúdo semântico de praça, mas apenas fixar
a sua interpretação, que há muito era vigente em todos os ramos do Direito.
93. Portanto, não há qualquer dúvida a respeito do teor interpretativo da Lei no
14.395/2022, que inseriu o art. 15-A à Lei no 4.502/64, de forma que, a teor do
disposto no inciso I do artigo 106 do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente, atingindo os fatos geradores ocorridos antes da sua edição.
(...)IV.1.3 – Da ausência de alteração do conteúdo semântico de praça(...)105.
Como se verifica, o histórico entendimento da Receita Federal do Brasil a respeito
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
6
do conteúdo semântico do termo praça sempre esteve ligado à porção territorial
nunca maior do que uma cidade ou município. (...)116. Conclui-se, pois, que o
histórico entendimento da Receita Federal do Brasil a respeito do conteúdo
semântico do termo praça sempre esteve em linha com o que veiculado na Lei no
14.395/2022, sendo certo que os aludidos atos interpretativos (Parecer
Normativo CST no 44/1981 e Ato Declaratório CST no 5/1982) permanecem
plenamente vigentes. (...)Da jurisprudência administrativa sobre a matéria
(...)Precedentes Judiciais sobre o Conceito de “Praça” (...)IV.1.4 – Da aplicação da
Lei no 14.395/2022 a situações que não foram objeto de lançamento – Aplicação
do Art. 144, §1o, do CTN(...)142. Isso porque, no momento da realização do
lançamento de ofício, já estava vigente o artigo 15-A da Lei no 4.502/1964,
estabelecendo que “Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente”.
143. Isso porque, a teor do §1o do artigo 144 do Código Tributário Nacional,
“Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros” (destaque da Impugnante). (...)154. Assim, e mesmo que não se
entenda que a Lei no 14.395/2022 tenha o condão de retroagir os seus efeitos à
fatos geradores pretéritos, nos termos do inciso I do artigo 106, do CTN, ainda
assim, não poderia a autoridade administrativa inobservar a legislação vigente
que trata justamente do critério de apuração do tributo, por força do disposto no
§1o do artigo 144 do CTN. (...)IV.2 – OUTROS FUNDAMENTOS QUE IMPLICAM O
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO IV.2.1 – Vício de Motivação do Auto de
Infração - Ausência de definição do termo “praça” para aplicação do art. 195, I, do
RIPI/10 169. Isso porque, estando os estabelecimentos industrial e distribuidor
interdependentes situados em uma mesma praça, aplica-se a técnica prevista no
inciso I do artigo 195 do RIPI/2010. De outro lado, estando os estabelecimentos
industrial e distribuidor interdependentes situados em praças distintas, não se
aplica o inciso I do artigo 195 do RIPI/2010.
170. Diante de tudo isso, é óbvio ululante que o significado jurídico do termo
praça é determinante e indispensável para que seja definida a técnica de
apuração do valor tributável mínimo do IPI aplicável a cada situação concreto.
171. Todavia, nesse específico caso concreto, a autoridade administrativa abriu
mão de declinar o seu entendimento a respeito do significado jurídico do termo
praça, para fins de justificar as razões pelas quais entendeu que a técnica de
apuração do valor tributável mínimo do IPI aplicável à Impugnante seria aquela
disposta no inciso I do artigo 195 do RIPI/2010. (...)173. Nesse cenário, sem definir
o seu entendimento a respeito do significado jurídico do termo praça,
evidentemente não há motivação para suscitar que a técnica de apuração do
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
7
valor tributável mínimo do IPI aplicável à situação da Impugnante seria a prevista
no inciso I do artigo 195 do RIPI/2010. (...)IV.2.2 – OFENSA AO ARTIGO 142 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - Erros na Determinação da Matéria Tributável.
(...)198. Passa-se, então, à demonstração dos equívocos cometidos pela
fiscalização no que diz respeito à determinação da matéria tributável, ofendendo
frontalmente o determinado no artigo 142 do Código Tributário Nacional e que,
dessa forma, devem conduzir ao cancelamento integral da autuação fiscal.
IV.3.2.1 – Da Indevida Desconsideração dos Preços Praticados pela Impugnante na
Apuração do VTM IV.3.1.1 – Da Regular Formação dos Preços da Impugnante.
208. Nesse cenário, o parecer da LCA Consultores (doc. 13) atesta cabalmente que
os preços praticados pela Recorrente são legítimos, adequados, razoáveis e
suficientes para suportar os custos e as despesas operacionais, e a sua margem de
lucro se revela absolutamente normal e compatível com parâmetros de mercado.
IV.2.2.1 – Da Condição de Atacadista da Impugnante(...)212. Portanto, de acordo
com os conceitos e regras trazidas pelo próprio RIPI, é evidente que os preços
praticados pela própria Impugnante devem ser considerados na apuração da
média ponderada para fins de definição do valor tributável mínimo do IPI,
estampando, por mais esse motivo, a insubsistência do lançamento fiscal.
IV.2.2.2 – Da Indevida Desconsideração dos Preços da Indústria(...)217. Nesse
passo, a desconsideração dos preços praticados pela industrial no cálculo do VTM
representa verdadeira distorção à sistemática do artigo 196 do RIPI, eis que
promove, por interpretação, uma indevida e ilegal equiparação entre os
estabelecimentos industrial e distribuidor. (...)222. Assim, no cálculo da média
ponderada para fins de apuração do VTM, devem ser consideradas as vendas
efetuadas pela Impugnante e pela comercial atacadista interdependente.
223. Acerca dessa questão, cabe destacar o Ato Declaratório Normativo CST no
05/82:
“(...). Declara, igualmente, que, do produto assim caracterizado, para efeito de
cálculo da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79, que
determinará o valor tributável mínimo a que alude o artigo 46, inciso I, do mesmo
Regulamento, deverão ser consideradas as vendas efetuadas pelos remetentes e
pelos interdependentes do remetente, no atacado, na mesma localidade,
excluídos os valores de frete e IPI.” (destaques da Impugnante)(...)226. Aliás, tal
entendimento da CST já havia sido veiculado anteriormente no Parecer Normativo
no 44/1981, quando se manifestou acerca do alcance da expressão “preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente”, nos seguintes termos:
“(...) numa mesma cidade, ou praça comercial, o mercado atacadista de
determinado produto, como um todo, deve ser considerado relativamente ao
universo das vendas que se realizam naquela mesma localidade, e não somente
em relação àquelas vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma
isolada. Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da mesma
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
8
praça que a do contribuinte interessado em encontrar o valor tributável do IPI
através do preço corrente no mercado atacadista devem ser considerados para o
cálculo da média ponderada de que trata o § 5o, do artigo 46 do RIPI/79.”
(destaques da Impugnante)
239. Diante disso, a equivocada apuração da média ponderada dos preços
realizado pela fiscalização, que sem razão e ilegalmente desconsidera os valores
praticados pela industrial, também fere de morte o auto de infração vinculado ao
processo administrativo em referência, uma vez que atesta a ofensa ao disposto
no artigo 142 do Código Tributário Nacional.
IV.2.3 – O VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO DO IPI (“VTM”) – O VTM não se confunde
com “equiparação”(...)256. Não obstante, a autoridade administrativa lavrou o
auto de infração, justamente exigindo da Impugnante o IPI calculado sobre os
preços praticados pela unidade distribuidora interdependente, embasando a sua
conclusão no que dispõe o inciso I do artigo 195 do RIPI/2010. (...)261. Para tanto,
no auto de infração, a fiscalização deveria (1o) definir qual a praça do remetente,
(2o) demonstrar quais os preços correntes no mercado atacadista desta específica
praça e, finalmente, (3o) calcular a média ponderada destes preços.
262. Não é isso, todavia, que se observa no caso concreto. No auto de infração
vinculado ao processo em referência, a autoridade administrativa nem sequer
identificou qual seria a praça do remetente, quanto menos apontou o preço
corrente no mercado atacadista dessa específica praça e calculou a média
ponderada de tais preços. (...)266. Diante de tudo isso, é certo que não deve
prevalecer o expediente adotado pela fiscalização para constituir o crédito
tributário ora exigido, sendo de rigor o acolhimento desta impugnação para
cancelar integralmente a exigência fiscal.
IV.2.4 – DA LIQUIDAÇÃO DE PARCELA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSIDERADO
COMO “IPI LANÇADO, ESCRITURADO E NÃO RECOLHIDO” 267. Por fim, a
Impugnante passa a demonstrar, ainda, a improcedência da exigência fiscal
relacionada do ao período de dezembro de 2018, no valor de R$ 563.406,69,
indevidamente considerada como “IPI Lançado, Escriturado e Não Recolhido”,
porquanto extinto, por compensação, nos termos do inciso II do artigo 156 do
Código Tributário Nacional, mas apenas com equívoco procedimental de
declaração em obrigação acessória. (...)269. Em atendimento à intimação fiscal, a
Impugnante prestou os devidos esclarecimentos no sentido de que, por um erro
de sistema, o valor de IPI em comento, apesar de regularmente declarado e
apurado na EFD-IPI, não foi declarado na DCTF.
270. Ocorre que, a despeito disso, e muito antes de qualquer procedimento fiscal,
os valores foram regularmente liquidados mediante compensação, por meio da
DCOMP
no
22024.24004.010219.1.7.18-0525
(doc.
15),
devidamente
homologada, razão pela qual solicitou à autoridade fiscal autorização para
retificar o que, contudo, foi solenemente ignorado. (...)
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
9
274. Com efeito, tendo sido o montante de R$ 563.406,69 extinto mediante
compensação, quando muito, poder-se-ia apenar a Impugnante por prestar
informação com erro em DCTF, sujeita à multa no valor de “R$ 20,00 (vinte reais)
para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas”, nos termos do
artigo 14, II, da Instrução normativa no 2.005/2021. (...)276. Diante do exposto,
deve ser pronta e imediatamente cancelado o débito de IPI relacionado ao mês de
dezembro de 2018, porquanto definitivamente extinto, nos termos do inciso II do
artigo 156 do Código Tributário Nacional.
V – DO PEDIDO 277. Diante do exposto, é a presente para requerer o acolhimento
da impugnação, para cancelar integralmente o auto de infração.
É como relato. Passo ao voto.
A 13a TURMA/DRJ06, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, exonerando o montante de IPI de
R$563.406,69 do período de apuração DEZ/2018 em razão da formalização de Declaração de
Compensação, bem como a multa e os juros proporcionais, mantendo-se as demais exigências
formalizadas no lançamento tributário às fls. 02/09, em Acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2018 a 31/12/2018 IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NORMA ANTIELISIVA.
O art. 195, I, do RIPI/2010, que estabelece que o valor tributável não poderá ser
inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando
o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência, é
norma antielisiva, devendo ser interpretada de forma a evitar, em especial, a
prática de preços artificialmente baixos pelo remetente (o industrial, contribuinte
do imposto, de cujo pagamento assim pretende se evadir) a distribuidor
interdependente exclusivo.
CÁLCULO
DO
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem
inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor
que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma antielisiva
(Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2012 e Pareceres Normativos CST nos
44/81 e 89/70).
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
10
Até a promulgação da Lei no 14.395/2022, o conceito de praça, utilizado no art.
195, I, do RIPI/2010, não foi específico quanto à abrangência territorial e
comportou melhor interpretação com o mercado, que não tem necessária
identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município,
restrição esta que implicaria em dar azo a que grandes empresas com
características operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de
cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor,
interdependente, em outro Município, para forçosamente caracterizar que não
existe mercado atacadista na “praça” do remetente e, assim, permitir, ao
industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores
ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta
prática venha a viabilizá-la.
Não há retroatividade expressa na Lei no 14.395/2022, razão pela qual o conceito
de praça como município se aplica a fatos geradores posteriores à sua vigência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As arguições que, direta ou indiretamente, versem sobre matéria de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normatização tributária não se submetem
à competência de julgamento da autoridade administrativa, sendo exclusiva do
Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações de mérito: Do valor tributável mínimo (VTM). Do conceito de praça
para apuração do valor tributável mínimo. Da lei 14595/2022.
A Recorrente foi autuada para a cobrança de diferenças a título de IPI,
relativamente aos meses do ano de 2018, sob a acusação de que teria deixado de aplicar a regra
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
11
de apuração do valor tributável mínimo (“VTM”) nas operações realizadas com estabelecimento
comercial atacadista com o qual possui relação de interdependência, conforme exigiria o inciso I
do artigo 195 do RIPI/2010.
Para lavratura do auto de infração, a fiscalização considerou que a Recorrente (com
sede em São Paulo/SP) e o estabelecimento comercial atacadista (sediado em São Bernardo do
Campo/SP) estariam situados na mesma praça, de sorte que, nas saídas realizadas pela primeira
com destino à segunda, a Recorrente estaria obrigada a adotar a técnica do “VTM”.
No entanto, a recorrente defende a não aplicação do “VTM”, conforme aplicação
retroativa da Lei no 14.395, de 8 de julho de 2022, que acrescentou o artigo 15-A à Lei no
4.502/1964, estabelecendo que “para efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está situado o
estabelecimento remetente”.
A acusação fiscal é bastante objetiva, dizendo respeito à suposta não aplicação da
técnica de apuração prevista no inciso I do artigo 195 do RIPI/2010 pela Recorrente. Logo, a
solução da controvérsia reside em saber se a Recorrente estaria ou não obrigada a adotar referida
técnica de apuração.
Dessa forma, a recorrente reitera que qualquer discussão sobre o caráter antielisivo
da regra perde importância a partir do momento em que se verifica, no plano das normas, que a
mesma não estava obrigada a utilizar a técnica apuração estabelecida pelo inciso I do artigo 195
do RIPI/2010, por não estar situada na mesma praça do estabelecimento comercial-atacadista
com o qual mantém relação de interdependência.
No entanto, no acórdão da DRJ, restou consignado o seguinte:
II - DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
A fiscalização aponta que houve infringência pela empresa ao art. 195, I, do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI, Decreto
7.212/2010, do qual, pela pertinência, reproduzimos abaixo, juntamente com o
artigo 196 do mesmo regulamento em virtude de a discussão estar centrada na
interpretação destes dispositivos.
A Impugnante não contesta que as operações objeto da presente discussão foram
realizadas com empresa interdependente.
O Relatório Fiscal, fls. 12/25, demonstra que o preço praticado pela Impugnante
Industrial não guarda relação de grandeza com o valor de mercado atacadista
praticado pela Comercial Interdependente, ensejando sobrepreço para seus
produtos.
Da análise detida dos autos e dos atos normativos correlacionados, constata-se
que a Impugnante promoveu saída de produtos para sua comercial atacadista
interdependente com inobservância do art. 195, I, RIPI/2010, uma vez que tinha e
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
12
tem plenas condições de identificar o preço corrente no mercado atacadista da
praça do remetente.
Como se pode verificar, o grupo COLGATE, até mesmo em função de seu porte, é
constituído de estabelecimentos industriais e uma comercial atacadista, onde
cada qual executa uma atividade específica, porém, dependentes, as quais, uma
vez concluídas, aperfeiçoa e completa a atividade empresarial, que é exercida sob
um único comando, que determina preços e as políticas da empresa.
Cada estabelecimento realiza seus custos e são eles, em seu conjunto,
determinantes para a fixação da política de preços sob pena de, ao contrário do
que ocorre com a impugnante, amargar resultados econômicos desastrosos.
Dessa forma, o preço de mercado atacadista é ditado pela comercial atacadista,
mas que todos os estabelecimentos do grupo COLGATE concorrem para a
formação desse preço e desse mercado. Não é a Impugnante industrial que com
seus custos define preços do mercado atacadista para os produtos COLGATE. Tão
pouco é a comerciante atacadista, com base em seus custos próprios, que
determina os preços de venda de seus produtos no atacado.
Na atividade empresarial da Impugnante, a definição dos preços de seus produtos
é uma equação complexa que deve levar em consideração, no mínimo, os custos
de toda a atividade empreendedora e os investimentos futuros do grupo.
Portanto, entendo que os preços dos produtos da Impugnante no mercado
atacadista consistem nos mesmos preços praticados pela sua comercial atacadista
exclusiva, com respaldo no Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982, PN CST no
44/1981, na Solução de Consulta Interna no 08/2012 – Cosit e na interpretação do
artigo 195, I do Regulamento do IPI, apontado no lançamento tributário. A
Impugnante, embora conhecendo os preços no mercado atacadista praticados
pelo Grupo COLGATE, não observou referidos comandos e, assim, recolheu valor
de imposto abaixo do Valor Mínimo previsto pelo art. 195, I do RIPI/10.
III - DO CONCEITO DE PRAÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A Autoridade Fiscal concluiu, em relação às vendas no mercado interno dos
produtos fabricados pela Impugnante, que a “Colgate Palmolive Comercial Ltda.
(...) é seu único distribuidor atacadista e empresa interdependente”, denotando-
se que o conceito de praça utilizado pela Autoridade Fiscal refere-se ao mercado
nacional, uma vez que a Comercial Interdependente promove vendas no atacado
em todo território brasileiro.
O novo conceito de praça não trouxe novo critério para o cálculo do valor
tributável mínimo, que continua a ser uma norma antielisiva para garantir a
incidência do IPI a uma base de cálculo realista, em operações entre empresas
interdependentes, mediante a apuração do imposto sobre um patamar tributável
mínimo, na forma regulada pelos artigos 195 e 196 do RIPI/2010.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
13
Feitas estas considerações, entende-se que não merecem prosperar os
argumentos apresentados pela Impugnante. Como o mercado atacadista da praça
do remetente é composto por um único vendedor nacional, qual seja, a sua
própria Comercial Interdependente, distribuidora exclusiva dos produtos da
Impugnante no país, entendo que são os preços desse único atacadista a
conformar o preço corrente no mercado atacadista sobre o qual deverá incidir o
IPI ao longo do ano calendário de 2018.
IV - DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Existindo diversos estabelecimentos atuantes no mercado atacadista, não seria
válida a determinação do valor tributável mínimo tomando por base o preço
praticado por apenas um estabelecimento, isoladamente considerado. Como dito,
deve-se levar em conta “o mercado atacadista de determinado produto, como um
todo”.
Agora, se “o mercado atacadista de determinado produto, como um todo”, possui
um único vendedor, é inevitável que o valor tributável mínimo seja determinado a
partir das vendas por este efetuadas.
Conclui-se que o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado
produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um
único estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos
próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do
citado produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem
inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor
que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma antielisiva,
conforme o Parecer Normativo CST no 44/1981 e nos termos da Solução de
Consulta Interna n° 08/2012 – COSIT e do inciso I do art. 195 do RIPI/2010.
Por outro lado, meu entendimento é que a autuação fiscal não pode ser mantida,
ante a incorreção da conduta, tal como argumentado pela Recorrente.
Nesse sentido, a 4a. Câmara, do 2o Conselho de Contribuintes, no processo
16175.000297/2005-64, foi categórica em afirmar que, para fins de apuração do VTM do IPI, o
conceito de praça é o mesmo que município, sendo necessário limitar a avaliação dos preços em
relação à uma mesma cidade, não se podendo estender para outra. Vejamos a parte do
fundamento do acórdão, onde é asseverado que praça é igual à cidade:
“Verifica-se que deve ser considerado; no cálculo do valor mínimo tributável, as
compras e vendas de determinado produto (para o qual se está determinando o
valor mínimo tributável), numa mesma localidade, aqui entendido como sendo
uma mesma cidade ou praça comercial, e não apenas as vendas realizadas por um
só estabelecimento, isoladamente.
Todavia a fiscalização ao determinar o Valor tributável mínimo nas operações
realizadas pela empresa com interdependentes considerou as vendas da empresa
para todo o Estado de São Paulo e não o preço médio do mercado atacadista da
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
14
praça/cidade/municipio/domicílio/localidade do remetente, conforme definido
anteriormente. Ou seja, deve ficar que o preço médio ponderado, no mercado
atacadista da praça do remetente, deve abranger todos os preços praticados no
atacado com os produtos da Recorrente, o que abrangerá a Recorrente; todas as
filiais da Distribuidora Interdependente; e todos os atacadista no local
considerado como “praça”, que será a sede da Recorrente (Rio de Janeiro), e as
suas Distribuidoras Interdependentes (em diversas localidades).
Diante dessas considerações, verifica-se que a autuação fiscal não pode ser
mantida, ante a incorreção da conduta, tal como argumentado pela Recorrente. Isso porque o
conceito de praça é o município onde está situado o estabelecimento do remetente do produto,
conforme restou sedimentada a sua interpretação por meio da Lei n.° 14.395/2022, e que deve ser
aplicado ao caso, nos termos do artigo 106, I, do Código Tributário Nacional. Vejam-se os
dispositivos:
Lei n.° 14.395/2022 “Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de
que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.” Código Tributário
Nacional “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;”.
Vale dizer que, muito antes da superveniência da Lei n.° 14.395/2022, já restava
claro que o conceito de praça do remetente, para fins de determinação do VTM, corresponde ao
município onde estiver localizado o estabelecimento fabril remetente, observando, nesse sentido,
o entendimento há muito esposado Parecer Normativo CST n.° 44/1981 e Ato Declaratório
Normativo CST n.° 05/1982.
Dessa forma, a Lei n.° 14.395/2022 não inovou no ordenamento jurídico, mas
apenas explicitou a interpretação correta a ser dada ao conceito de praça, trazendo maior
estabilidade jurídica para essas operações.
Sobre o tema, em recente julgamento no CARF que deu provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte, datado de 16 de outubro de 2024, a Conselheira Relatora Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta fez profunda análise com relação ao tema no acórdão n.°
3402-012.336, cujo entendimento me filio e abaixo transcrevo alguns trechos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2012
a
31/12/2012
EXCLUSIVIDADE.
INTERDEPENDÊNCIA.
VALOR
TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter exclusivo
implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável mínimo
estabelecido no Regulamento do IPI.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REMESSAS PARA INTERDEPENDENTES.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
15
CONCEITO DE "PRAÇA DO REMETENTE".
(...) A relação de interdependência entre a indústria e adquirente estabelecidas na
mesma praça (Município), impõe a aplicação da média ponderada dos preços, nos
termos do artigo 195, I, do RIPI/2010 e, caso as empresas não estiverem na
mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo único, II, do mesmo
Diploma Legal.
Logo, entendo que inexistindo atacadista na “praça” / Município em que se
localiza o fabricante, para cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM, deve ser
aplicada a regra do inciso II do art. 196: “(...) custo de fabricação, acrescido dos
custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu
lucro normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da
operação (...).” Isto posto, ao esclarecer os pontos que não haviam sido
abordados no primeiro julgamento deste recurso voluntário, voto por dar
provimento, cancelando o auto de infração.
Nessa linha, o voto unânime sobre a matéria, de relatoria da Conselheira Cynthia
Elena Campos, no acórdão no 3402-011.381, cuja fundamentação adoto em partes nas minhas
razões de decidir:
A celeuma sobre a matéria passou a abordar sobre a natureza interpretativa
conferida a essa norma e, por consequência, a possibilidade de retroagir na forma
prevista pelo artigo 106, I, do Código Tributário Nacional.
De fato, é justificável o posicionamento de quem entende pela irretroatividade do
conceito abordado neste novo dispositivo, uma vez que não está expresso na
redação tratar-se de norma interpretativa.
Todavia, o fato de não constar expressamente na redação, por si só, não retira a
possibilidade de se buscar o alcance do termo “praça” que já estava previsto na
legislação alterada.
E, por todas as razões já explicitadas no r. voto acima reproduzido, não há dúvidas
de que o conceito de "praça do remetente" pode ser considerado como
“município onde está situado o estabelecimento do remetente.” Ainda com
relação à redação da nova Lei no 14.395/2022 e, apenas para elucidar toda e
qualquer dúvida sobre o real objetivo do legislador, buscamos pela origem do
texto legal, no intuito de entender a justificativa para a respectiva proposição.
No caso, a Lei no 14.395/2022 teve origem no PROJETO DE LEI No 1559/2015,
proposto pelo Deputado William Woo com a seguinte justificativa:
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes. Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o
conceito da praça, vindo a expandi-lo de forma totalmente arbitrário e sem
critério.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
16
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já
que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser
a cidade onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei
fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça
corresponde à cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da
matéria, conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente
proposição. (sem destaque texto original)E, no mesmo sentido da proposta
original, quando da tramitação perante o Senado Federal, o Senador Rodrigo
Pacheco emitiu o PARECER (SF) No 94, DE 2019 sobre o Projeto de Lei no 2.110, de
2019 (PL no 1.559/2015), o que fez nos seguintes termos:
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei (PL) no 2.110, de 2019, do
Deputado Federal William Woo, que altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, a fim de conceituar o termo “praça” para os fins que especifica.
A proposição está estruturada em três dispositivos. O art. 1o enuncia o objeto da
norma, materializado por meio da inserção, pelo art. 2o do PL, do art. 15-A na Lei
no 4.502, de 1964, para prever que deve ser considerado praça, para fins de
determinação do valor tributável mínimo do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), a cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
(...)No tocante ao mérito, o projeto merece aprovação. O objetivo do PL no 2.110,
de 2019, como destacado pelo seu autor, é conferir segurança jurídica aos
contribuintes do IPI, em específico, àqueles contribuintes que efetuam operações
entre estabelecimentos de mesmos titulares ou entre estabelecimentos que
tenham relação de interdependência.
De sorte a evitar arranjos societários prejudiciais à arrecadação tributária, o
ordenamento jurídico prevê que, nas transações entre partes interdependentes
ou entre estabelecimentos da mesma pessoa, a base de cálculo do IPI terá de
observar o valor tributável mínimo. É o que se extrai das normas do art. 47, inciso
II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966; dos arts. 15 e 16 da Lei no 4.502, de 1964; e dos arts. 195 e 196 do
Regulamento do IPI, Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Entre essas disposições, destaca-se o inciso I do art. 15 da Lei no 4.502, de 1964,
ao prever que o valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente, nas hipóteses de remessas de
produtos a estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimentos
que mantenham relação de interdependência.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
17
O objetivo da norma é evitar a manipulação de preços entre esses
estabelecimentos para reduzir o valor da operação de saída dos produtos do
estabelecimento industrial para o estabelecimento revendedor desses bens, em
prejuízo da arrecadação do IPI.
Entretanto, a fiscalização tributária vem conferindo interpretação abrangente ao
termo “praça” previsto, entre outras disposições, no art. 15, inciso I, da Lei no
4.502, de 1964. Em detrimento de caracterizar o referido termo como a cidade do
remetente, para fins de avaliação do preço mínimo praticado naquele local, tem
se compreendido, no âmbito da Administração Tributária, que “praça” pode ser
entendida como locais em que funcionam estabelecimentos atacadistas da
mesma pessoa jurídica ou de pessoa interdependente, ainda que situados em
municípios diversos da indústria remetente.
Nos casos em que o preço corrente no mercado atacadista é maior que o
considerado pela indústria remetente, ainda que a consideração do preço seja
relativa à cidade diversa daquela do estabelecimento remetente, o Fisco tem
autuado o contribuinte, ao arrepio do que dispõe a lei.
Com vistas a acabar com a insegurança jurídica decorrente dessa interpretação, é
preciso aprovar o PL no 2.110, de 2019, para dispor textualmente que, para fins de
fixação do valor tributável mínimo, “considera-se praça a cidade onde está
situado o estabelecimento do remetente”. Dessa forma, as indústrias deixarão de
ser autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e diminuirá a
incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas empresas.
Registre-se, por fim, que o PL é adequado sob os aspectos econômicos e
financeiros, visto que não concede ou amplia incentivo ou benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita. (sem destaque texto original)Da
mesma forma, o PARECER No 185, DE 2021 - PLEN/SF, emitido pelo Senador
Antonio Anastasia, assim ponderou:
O PL tem por objetivo aclarar essa regra ao inserir o art. 15-A na Lei no 4.502, de
1964, para dispor que o termo “praça” deve ser compreendido como cidade onde
está situado o estabelecimento da indústria remetente.
A matéria foi examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no dia 10
de dezembro de 2019, oportunidade em que foi aprovado o Parecer (SF) no 94, de
2019, favorável ao projeto, cuja relatoria coube ao ilustre Senador Rodrigo
Pacheco.
Após a inclusão na Ordem do Dia desta sessão deliberativa, foram apresentadas
as Emenda no 1-PLEN, do Senador Rogério Carvalho, e no 2-PLEN, do Senador
Paulo Rocha. Ambas intencionam ajustar a redação do projeto para que o termo
“praça” seja compreendido como sendo o Município onde está situado o
estabelecimento da indústria remetente.
Como bem destacado no Parecer da CAE, embora a norma constante do art. 15 da
Lei no 4.502, de 1964, seja importante para evitar a manipulação de preços
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
18
tendente a lesar a arrecadação de IPI, o Fisco extrapolou os limites interpretativos
para autuar contribuintes. O conceito de “praça” deve inexoravelmente remeter
ao conceito de local em que situada a indústria. Não pode a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) extrapolar esse limite geográfico para aferir preços
em regiões diversas. Essa conduta esbarra no comando legal do art. 15, inciso I, da
Lei no 4.502, de 1964, e gera litigiosidade, como se observa dos precedentes
proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a
matéria.
Para conferir segurança jurídica, é necessário aprovar a proposição, a fim de
deixar expresso na norma o conceito de praça, de sorte a não permitir
interpretações alargadas, que, no fundo, são contra o texto expresso da lei.
A proposição vincula o termo “praça” ao de cidade onde localizado o
estabelecimento industrial remetente. Entretanto, na forma das Emendas n os 1 e
2-PLEN, é mais adequado conceituar o vocábulo, para fins jurídicos, como
município. Isso porque este é o menor ente federativo em nosso espectro
constitucional, que pode englobar, por exemplo, a cidade, os pequenos povoados
e a zona rural.
Com essa base territorial mais bem definida, diminuem-se os riscos de situações
absurdas que escapariam da previsão legal, caso de um estabelecimento
atacadista situado fora da cidade em que localizada a indústria, mas dentro do
mesmo município desta.
De fato, analisando a justificativa e pareceres apresentados por ocasião do Projeto
de Lei que ensejou a Lei no 14.395/2022, observa-se que legislador não tinha por objetivo alterar o
conceito de “praça”, mas sim evitar novos litígios, conferindo segurança jurídica na fixação do
valor tributável mínimo, o que fez ao expressamente delimitar o conceito de “praça” como a
cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
Nesse mesmo sentido, são os pareceres dos juristas Tércio Sampaio Ferraz Junior e
Carlos Ayres Brito ao esclarecerem, respectivamente que: “Com efeito, o Poder Legislativo
brasileiro se movimentou para inserir no artigo 15 da citada Lei 4.502/64 uma disposição
interpretativa para delimitar o conceito de praça. Derrubou veto da Presidência da República.
Cabe, em suma, o pronunciamento do Ministro Celso de Mello: É plausível, em face
do Ordenamento Constitucional Brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade de Leis
Interpretativas, que configuram instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada
interpretação autêntica. (MC/ADin 605, DJ 05.03.1993). Constata-se, afinal, um meio legítimo para
que o Legislativo promova uma estabilização e consolidação de sentidos normativos, dentro do
seu espectro de exercício de poder outorgado pela CF” e “Pronto! É o suficiente para proclamar o
entendimento sólido de que se trata de uma lei de natureza e funcionalidade interpretativas,
dotada de típica retroatividade eficacial, nos exatos termos enunciados pelo inciso I do art. 106 do
CTN. A começar pela circunstância de que a equivalência físico-geográfica entre praça e município
traduziu, em período predominante da vigência da Lei no 4.502/1964, o significado e o alcance
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
19
normativos do instituto. São objetivamente demonstráveis (e assim já o foram nos itens 2 e 3 do
parecer) que esse entendimento resplandecia na doutrina e no contencioso administrativo
tributário. Quanto ao Poder Judiciário, embora os pronunciamentos decisórios versem a figura da
“praça” em outros contextos normativos, isso não elide a constatação de que a equiparação entre
praça e município está inscrita no raio semântico e exegético do instituto, inclusive para os fins da
operabilidade da Lei no 4.502/1964 e, portanto, da quantificação do valor tributável mínimo. É
que, em primeiro lugar, trata-se do mesmo vocábulo, sem que, na lei tributária, encontre-se
nenhum elemento que o particularize de modo distinto. Ademais, o certo é que, nos termos do
art. 109 do CTN, os “princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários”.
Logo, em termos substantivos ou conteudísticos, jamais houve razão jurídica para
se atribuir ao instituto da “praça” outro significado que não o de município, sabido que, na
generalidade dos domínios jurídicos, é para esse sentido que apontam doutrina e jurisprudência.
Portanto, em que pese não estar expressamente inserido na nova redação legal o
termo “interpretativo”, sendo assim, retroativa, devendo-se levar em conta o objetivo traçado
pelo legislador, permitindo a constatação de que a norma foi editada para elucidar a controvérsia,
na forma acima demonstrada.
Logo, entendo que inexistindo atacadista na “praça” / Município em que se localiza
o fabricante, para cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM, deve ser aplicada a regra do inciso II
do art. 196: “ (. . .) custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação (. . .)”.
Nesse sentido, transcrevo mais uma vez as razões da i. Relatora Cynthia Elena de
Campos, no acórdão n.° 3402-011.381:
“Em síntese, se existir relação de interdependência entre a indústria e a
adquirente e ambas estiverem estabelecidas na mesma praça (Município), aplica-
se a média ponderada dos preços, nos termos do artigo 195, I, do RIPI e, caso as
empresas não estiverem na mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196,
parágrafo único, II, do RIPI.”
Não observado o disposto na legislação, voto pelo provimento do Recurso
Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
20
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado

A eminente relatora deu provimento ao recurso voluntário, porque entende que o
conceito de praça do remetente, para fins de determinação do VTM (Valor Tributável Mínimo),
para apuração da base de cálculo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), corresponde ao
município onde estiver localizado o estabelecimento fabril remetente. Sendo assim, conclui que
inexistindo atacadista na praça/Município em que se localiza o fabricante, para cálculo do VTM,
deve ser aplicada a regra do inciso II do art. 196 do RIPI/2010, ou seja, o VTM deve ser apurado
considerando o “custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação”.

A controvérsia em questão, portanto, reside no conceito de praça para a
determinação do VTM.

Divirjo, com a devida vênia, da conclusão da eminente relatora, uma vez que o
conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI (Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados), Decreto 7.212/2010, se refere a “mercado”, que não tem necessária identidade
com as configurações geopolíticas de um Município.

Nesse sentido, decidiu recentemente a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de
Recursos Fiscais) deste Conselho, conforme o acórdão abaixo discriminado com a sua ementa:
Acórdão no 9303-015.075 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 11 de abril de 2024

Relator: Rosaldo Trevisan
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica, conforme
vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com “mercado”, que não tem
necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA FIXADA NA
PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que a partir
da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está situado o
estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro
estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
21
exclusivamente em venda a varejo esclarece que a natureza da norma é constitutiva,
havendo ainda clara informação sobre o início da vigência do comando normativo.
(destaques do original)

A matéria em apreço foi analisada de forma brilhante pelo eminente relator,
Rosaldo Trevisan, conforme parte do voto abaixo transcrito:
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
interpretativa trata sobre “o conceito de praça”, para fins de determinação do VTM,
conforme disposto no inciso I do art. 195 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010).
A discussão versa sobre o alcance da regra do arts. 136 e 137 do RIPI de 2002 (arts. 195 e
196 do RIPI de 2010), cuja matriz legal é o artigo 15, I, da Lei no 4.502/1964, que
determinam um valor mínimo de base de cálculo (o VTM), com base no preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente. (...)
O que pode ser observado é que, o termo “praça” tem relação com mercado. As fronteiras
definidas pelo Estado são configurações geopolíticas, mas as áreas de influência comercial
há séculos com elas não necessariamente se confundem. Assim, limitar o termo “praça”
rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais que um distribuidor
instalado do outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse só ao outro,
cruzando a rua, não teria praça (o que parece ser desprovido de sentido prático, e
desconectado do propósito da norma).
Portanto, deve ser efetuada interpretação contextualizada do “conceito de praça”,
claramente consignada na Declaração de Voto da Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no PAF
no 16561.720182/2012-65, que resultou no Acórdão no 3201-003.444, de 26/02/2018, que
transcrevo partes de seus fundamentos, os quais adoto neste voto como razões para aqui
decidir.
“(...) A questão central de mérito no presente Recurso diz respeito ao cálculo do
Valor Tributável Mínimo VTM para fins de lançamento do IPI. A Recorrente aduz
que, pela regra do art. 137, parágrafo único, II do RIPI/02, a expressão "praça"
deve ser restrita ao município de São Paulo, local em que se encontra o
estabelecimento industrial; sendo este um conceito inflexível fixado pela
jurisprudência, inclusive do CARF. Pois bem. Com a devida vênia às bem expostas
razões recursais, entendo de modo diverso.
O Direito Tributário não admite, na atualidade, interpretações estanques,
dissociadas da realidade econômica, social e política. A moderna doutrina
tributária, no quem vem acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores, não mais admite que a obrigação tributária seja parametrizada por
conceitos imutáveis.
A interpretação do direito tributário, à exemplo do que se verifica na
interpretação conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve
acompanhar a evolução dos paradigmas sociais e econômicos.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
22
Na hipótese específica dos autos, um conceito de natureza econômica forjado em
1850 pelo já revogado Código Comercial Brasileiro, por óbvio, jamais poderá ser
interpretado da mesma forma quase 2 séculos depois. Como já tive oportunidade
de me manifestar, em junho de 2016, no sentido de que a autoridade tributária
não pode desprezar a realidade negocial, ao não reconhecer a existência de uma
modalidade contratual amplamente praticada no mercado nacional e
internacional para fins de exigência tributária (Acórdão no 3201002.227), reafirmo
que também o contribuinte não pode pretender afastar essa mesma realidade
para fins de se eximir da obrigação tributária.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza restringir o
conceito de praça comercial a um único município. Seus produtos são
comercializados em todo o país (e mesmo internacionalmente),
independentemente da sua presença física nos municípios, sendo seus produtos
claramente individualizados e definíveis, e sem variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributária, mas, sim, de
interpretar a norma tributária em consonância com a realidade social, política e
econômica.
E, na atual realidade, de economia totalmente globalizada, limitar o conceito de
"praça comercial" de um comerciante de alcance internacional, às barreiras
geográficas de um único município, significa corromper o próprio conceito
normativo”. (grifo nosso)
Essa matéria resta ainda esclarecida no Acórdão no 9303-010.104, de 11/02/2020, de
Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no qual se delimitou que o “conceito de
praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 (antigo art. 136, I, do RIPI/2002) - na
interpretação da norma (antielisiva), por não ter o legislador sido específico quanto à
abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se identificando, conforme vem
sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, “com o mercado, que não tem
necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município”,
restrição esta que implicaria dar azo a que grandes empresas com características
operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem
livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em outro
Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na “praça”
do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços
artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa
justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
Em suma, admitir o conceito restritivo e desconforme ao propósito da norma equivale a
permitir que a norma que visa justamente coibir uma prática venha a dar-lhe guarida. É o
que vem entendendo o CARF em decisões recentes, como o Acórdão no 9303-008.545.

Portanto, o primeiro ponto a ser fixado é que o conceito de praça, para
determinação do VTM, não corresponde apenas ao município do remetente, e sim ao mercado do
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
23
remetente, podendo abranger, dessa forma, as operações efetuadas a estabelecimentos
interdependentes localizados em outros municípios.

Passo a analisar as demais alegações da recorrente.

Não há vício de motivação no lançamento em apreço, uma vez que a autoridade
fiscal apresentou os fundamentos de fato e de direito por meio do Relatório Fiscal, acostado às fls.
12-25, de sorte que está claro o conceito de praça adotado pela Fiscalização, vale dizer, não
corresponde apenas ao município do remetente, e sim ao mercado do remetente.

Quanto à alteração promovida pela Lei 14.395/2022, entendo que se aplica apenas
a partir da sua vigência, já que não se trata de norma interpretativa, consoante bem apontado
pelo eminente relator do aludido acórdão n. 9303-015.075:
Adicione-se, por fim, que o advento da Lei no 14.395/2022 em nada muda esse cenário.
Resultante de Projeto de Lei (2.110/2019) de iniciativa parlamentar vetado pelo Presidente
da República, com veto derrubado pelo Parlamento, resultando no seguinte texto:
Art. 1o. Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Como se vê, o artigo 2o da norma acrescentou o artigo 15-A à Lei no 4.502, de 1964, para
dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde
está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que
opere exclusivamente em venda a varejo. A redação é importante porque esclarece a
natureza constitutiva e o início da vigência do comando normativo.
Portanto, a nova lei não é norma interpretativa, mas que cria um novo conceito de “praça”,
distinto do assentado na jurisprudência deste tribunal, sem qualquer menção a efeitos
retroativos (como ocorre, por exemplo, em outros comandos do gênero), o que impede
duplamente a invocação do art. 106 do CTN, tendo em conta que, além de não se
interpretativa, a norma não soluciona dúvida, mas altera a legislação vigente e aplicada de
forma assentada.
Assim, o Acórdão recorrido (assim como a jurisprudência atual do CARF) delimitou o termo
"praça", na acepção do artigo 136, I, do RIPI/2002, atuais artigos 195, I, do RIPI de 2010,
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
24
como a região onde o preço do produto será o mesmo em qualquer parte desse território,
sem interferência externa (como frete, seguro, comissões, entre outras despesas), que, em
se existindo, provocariam desnivelamento do preço a ser comparado, não havendo que se
falar em Município ou limite geográfico, genericamente estabelecido.
Destarte, são improcedentes as alegações recursais.

Não é caso de se aplicar o art. 144, § 1o, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao
crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.

Aplica-se ao lançamento a legislação vigente na data do fato gerador, ainda que
posteriormente modificada ou revogada. No caso em questão, a controvérsia reside no conceito
de VTM, que define a base de cálculo do imposto, logo, norma de direito material, e, dessa forma,
deve-se aplicar a legislação vigente na data do fato gerador, como bem aplicado pela Fiscalização.

Sendo assim, não houve a instituição de “novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégio” e, desse modo, não há que se falar em
aplicação do sobredito § 1o do art. 144 do CTN.

Não merece acolhida a alegação da recorrente de ofensa ao art. 142 do CTN, em
razão de erros na determinação da matéria tributável, pois está correta a matéria tributável
considerada pela Fiscalização. O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado
produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, como no caso em apreço, corresponderá aos
próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto.

Com efeito, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se refere o inciso I
do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor, interdependente de estabelecimento industrial
fabricante de determinado produto, o valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento
industrial fabricante corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor único nas
vendas por atacado do citado produto, conforme disposto na Solução de Consulta Interna Cosit n.
8, de 13 de junho de 2012.

Da mesma forma, não procede a alegação da recorrente no sentido de que na
média ponderada a ser calculada para a obtenção do preço corrente do mercado atacadista
deveria ter sido considerado também o preço de saída do industrial, pois é exatamente esse preço
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
25
que considera-se artificial, conforme bem consignado nas contrarrazões apresentada pela PGFN
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional):
VI. DA DESCONSIDERAÇÃO DO PREÇO DE SAÍDA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
A RECORRENTE alega que na média ponderada a ser calculada para a obtenção do preço
corrente do mercado atacadista deveria ter sido considerado também o preço de saída do
industrial. Ora, tal assertiva vai contra a própria natureza da norma do VTM.
Com a instituição do VTM o legislador visou garantir que o IPI viesse a incidir sobre uma
base de cálculo cuja dimensão econômica resguardasse o valor do mercado, evitando o
artificialismo na fixação da base de cálculo, facilmente operável entre empresas com as
características da recorrente.
O pressuposto da norma, portanto, é o de que o valor de saída do industrial para o seu
interdependente é um preço artificial, que não reflete o valor de mercado. Seria
extremamente contraditório esperar que uma norma que busca desconsiderar o valor de
saída do industrial determinasse o cômputo desse mesmo preço na formação do valor
tributável mínimo. Tal conclusão não necessita de maiores digressões, inclusive.
A legislação aqui aplicada requer que seja considerado o preço do mercado atacadista, e
não o preço do industrial. O pedido da recorrente, portanto, vai de encontro à literalidade
da norma, bastando a interpretação gramatical para excluir a possibilidade de inclusão do
preço de saída do industrial na formação do VTM.
A RECORRENTE faz equivocada interpretação do Ato Declaratório CST no 5/1982, tentando
extrair dessa norma a conclusão de que o preço praticado pelo estabelecimento industrial
deveria compor o cálculo do VTM.
A interpretação não condiz com o que preceituado pela SRFB no referido ato.
A matéria já foi enfrentada pelo CARF no julgamento do Acórdão n. 3301-004.363, da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, proferido em 21 de março de 2018 em processo
da empresa Natura (grifo nosso):
As vendas a que se referem o ADE CST no 5/82, antes transcrito, são aquelas
realizadas com terceiros. O Parecer CST no 89, de 1970, é cristalino:
Produto destinado a estabelecimento de firma interdependente: o valor
tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista
da praça do remetente (RIPI, art. 21, inciso I).
Estabelecimento que vende seus produtos a terceiros atacadistas e, além
destes, para uma empresa, também atacadista, com a qual mantém relação
de interdependência. Neste último caso, o valor tributável "não poderá ser
inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente",
conforme dispõe o inciso I do art. 21 do Decreto n.° 61.514/67.
O "preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente" é,
evidentemente, o preço de venda por atacado feita pelo mencionado
estabelecimento, a terceiros, não interdependentes.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
26
Conforme já manifestei em tópico precedente, em se tratando de mercado
monopolizado, o preço praticado será único, sendo determinado pelo atacadista,
único distribuidor. Portanto, esse preço praticado pelo atacadista exclusivo é o que
estabelece o preço do mercado atacadista, para fins de apuração do VTM, ex vi
item 9.1 da Solução de Consulta Interna n° 08/2012 COSIT:
"9.1. Agora, se “o mercado atacadista de determinado produto, como um
todo”, possui um único vendedor, é inevitável que o valor tributável
mínimo seja determinado a partir das vendas por este efetuadas. Nem por
isso tais operações de compra e venda por atacado deixarão de caracterizar
a existência de um “mercado atacadista”, possibilitando, portanto, a
aplicação da regra estatuída no inciso I do art. 195 do RIPI/2010."
Ademais, não é crível que o preço praticado pela Natura Industrial possa compor a
apuração do VTM, porquanto considerado inidôneo pela fiscalização.
Outro não foi o entendimento expresso em caso da empresa BAYONNE COSMÉSTICOS LTDA
ME. Acórdão n. 3302-005.376. 17 de abril de 2018 (grifamos):
Voto do redator:
“Apenas para deixar ainda mais claro, como ficou configurada a relação de
interdependência e, no caso em análise, a Recorrente possui praticamente um único
mercado atacadista na mesma praça, que é a Langon, a partir do preço de saída
desta deve ser considerado o valor tributável mínimo. O valor não deve ser o da
Recorrente, como ela quis argumentar em seu recurso voluntário, mas o da
comercial atacadista, a Langon, pois é este o preço de mercado, representando o
valor real e não o valor artificial, que foi remetido o produto.”
O julgado que enfrentou de forma mais específica essa matéria no CARF, sem dúvida, foi o
Acórdão n. 3201-005.567, de Relatoria do Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, de
21/8/2019, envolvendo a empresa COLGATE PALMOLIVE. Naquele caso, a discussão
principal era a inclusão do preço do industrial no cálculo do VTM. Consignou o colegiado,
por UNANIMIDADE de votos:
(...)
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
Tendo em vista que os preços praticados nas saídas de produtos da Impugnante
para sua comercial atacadista interdependente não correspondem ao preço de
mercado atacadista, impõe-se sua exclusão na composição do valor tributável
mínimo do Art. 195, I do RIPI/10, conforme orientações do Ato Declaratório
Normativo CST no 05/1982, PN CST no 44/81 e Solução de Consulta Interna no
08/2012.
(...)
Em seu voto o relator faz interessante análise quanto ao argumento de que os preços da
indústria deveriam ser considerados:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
27
Sobre esse argumento, cabe esclarecer que a ponderação é figura essencial do
conceito de média ponderada. A utilização dos preços da indústria com um peso
desproporcional não deve ser feita quando distorcer o conceito de média
ponderada. Não porque os preços sejam maiores ou menores, mas porque
praticamente não existem outros preços no mercado atacadista para ponderar a
média.
Como se extrai dos julgados: (1) o Ato Declaratório CST no 5/1982 se refere às vendas
realizadas com terceiros; (2) a Solução de Consulta Interna n° 08/2012 COSIT é muito clara
ao estabelecer que nesses casos o VTM coincide com o próprio preço de saída do
atacadista; (3) seria um absurdo lógico criar uma regra que impede o uso de preços
artificiais e determinar, ao mesmo tempo, que esse preço artificial seja utilizado no
cálculo da média ponderada de preços.

Importante destacar ainda que o estabelecimento industrial em apreço não
realizava vendas no mercado atacadista, vendas essas reservadas apenas ao aludido
estabelecimento comercial interdependente, ou seja, por decisão da empresa, o industrial não
realizava vendas a outras pessoas jurídicas além da referida comercial interdependente, conforme
bem apontado pela decisão recorrida:
Assim, no caso concreto, a Impugnante Industrial não realizava vendas no mercado
atacadista, vendas estas reservadas apenas à Comercial Interdependente. Essa decisão, por
óbvio, foi tomada por quem era o titular desse poder decisório dentro do Grupo COLGATE.
Até porque, tal decisão influenciaria nas atividades operacionais dos outros
estabelecimentos da empresa. (...)
A conveniente decisão administrativa da empresa de o estabelecimento Industrial não
efetuar venda a outros revendedores nacionais, alterável por sua própria vontade, a
qualquer momento é, a meu ver, uma clara circunstância criada a fim de se evadir ao
pagamento do IPI.
A conveniência da empresa não pode ser determinante na dimensão econômica do fato
gerador da obrigação principal, servindo de burla à incidência do IPI, como é o caso
presente.

Dessa forma, considerando que o estabelecimento industrial em comento vende
exclusivamente para o estabelecimento comercial interdependente em tela, único distribuidor dos
produtos da recorrente no País, não deve ser considerado, evidentemente, na média ponderada
para obtenção do preço corrente do mercado atacadista, o preço de saída do estabelecimento
industrial, já que, conforme acima assinalado, é exatamente esse preço que considera-se artificial.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.365 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727089/2022-22
28

Fl. 1021
DF CARF MF
Original